Tribunal: TJDFT
Processo: 0723538-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. REVISÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO. ERRO DE CÁLCULO DA ENTIDADE. BOA FÉ OBJETIVA DO BENEFICIÁRIO. NÃO CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para declarar a irrepetibilidade e inexigibilidade do valor de R$ 44.661,44 (quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos) relativo à diferença apurada na revisão do benefício da autora, bem como para condenar a parte ré a se abster de realizar qualquer cobrança a este título, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e a devolver a autora, na forma simples, eventuais valores que tenham sido descontados, desde maio de 2022, a título de revisão do seu benefício.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de irrepetibilidade de verba alimentar cumulada com cobrança de valores. Narrou que é aposentada da Caixa Econômica Federal e recebe complementação de aposentadoria da empresa requerida, sendo que, em maio de 2022, foi comunicada de que seu benefício seria revisto, com implementação do novo valor a partir de agosto de 2020. Ressaltou que a revisão, segundo a empresa ré, se deu em virtude de sua opção pela adesão às regras do saldamento, na qual o cálculo inicial do benefício consideraria o valor pago no Plano REB de janeiro de 2006. Dessa forma, o seu benefício teve uma redução de R$ 819,33 (oitocentos e dezenove reais e trinta e três centavos). Foi informada também, que o valor pago a maior deveria ser restituído à Fundação por meio de 50 parcelas de R$ 893,23 (oitocentos e noventa e três reais e vinte e três centavos).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 54959076). Contrarrazões apresentadas (ID 181641114).
4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade da devolução dos valores recebidos a maior, por se tratar de verba destituída do caráter alimentar.
5. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que a revisão administrativa do benefício da autora se deu após a análise de sua área técnica, que verificou a aplicação em duplicidade do incentivo de 9% (nove por cento) previsto no artigo 85 de seu regulamento. Ressaltou que se faz necessário distinguir as verbas derivadas do Regime Geral e do Regime de Previdência Complementar, já que os valores pagos por este último não apresentam caráter alimentar, visto que a parcela que detém natureza salarial é aquela oriunda dos proventos de aposentadoria pagos pelo órgão oficial de previdência social. Pontuou que a autora não comprovou que os valores recebidos são utilizados para seu sustento, não podendo se afirmar que os complemento da sua aposentadoria tem natureza alimentar. Afirmou que a autora aderiu ao saldamento do Plano REG/REPLAN e que houve aplicação em duplicidade do índice de 9% (nove por cento). Assim, a recorrente realizou o ajuste no benefício em agosto de 2022 e cobrou o valor retroativo, respeitada a prescrição. Ponderou que a revisão visou a correta manutenção de todos os benefícios, a fim de evitar prejuízo à coletividade, garantindo reserva técnica suficiente para honrar com os benefícios e eventuais despesas do plano de previdência complementar. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso inominado, dando-lhe efeito suspensivo e reformando a r. sentença.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que não há pedido de cumprimento de provisório de sentença que seja capaz de ocasionar prejuízo de ordem material. Efeito suspensivo negado.
7. Em sede recursal, a requerida, ora recorrente, salientou que a cobrança do valor pago a maior pela autora, se deu em virtude de seu equívoco quanto à aplicação em duplicidade do incentivo dos 9% previsto no art. 85 do seu Regulamento (ID 54959059). Dessa forma, verifica-se a boa fé da autora no recebimento dos valores, não havendo o que se falar em devolução. Ressalte-se que a requerida é responsável pelos cálculos atuariais, devendo ela zelar pela manutenção dos benefícios e da reserva técnica. O e. STJ tem entendimento condizente com a conclusão apresentada, a saber:
“Os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em virtude da interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução.” (AgInt no REsp n. 1.963.986/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022).
“As Turmas de Direito Privado desta Corte Superior passaram a adotar, nas causas envolvendo previdência privada, acerca da boa-fé objetiva, o entendimento de que ela estará presente, tornando irrepetível a verba previdenciária recebida indevidamente, se manifesta a legítima expectativa de titularidade do direito pelo beneficiário, isto é, de que o pagamento assumiu ares de definitividade, a exemplo de erros administrativos cometidos pela própria entidade pagadora ou de ordens judiciais dotadas de força definitiva (decisão judicial transitada em julgado e .” (AgInt no AREsp n. 1.775.987/RJ, relator Ministro Luis posteriormente rescindida). Precedentes Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 19/5/2022).
8. Assim, como o erro no cálculo foi de responsabilidade da recorrente, e em face da boa fé objetiva que permeia as relações de natureza previdenciária, não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.